Tribunal: TJDFT
Processo: 0711002-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-31

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. INDULTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. ALVARÁ DE SOLTURA NÃO EXPEDIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO VERIFICADO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PENDENTE DE CUMPRIMENTO. CARTA DE GUIA NÃO ABRANGIDA PELA SENTENÇA DE INDULTO. POSSIBILIDADE, EM TESE, DE CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. FATO SUPERVENIENTE. HABEAS CORPUS PREJUDICADO.
I.CASO EM EXAME
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra suposto constrangimento ilegal praticado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que teria extinguido a punibilidade das penas dos crimes de estelionato e de usurpação de função pública, com base no art. 9o do Decreto Presidencial no 12.338/2024, contudo teria sido omisso quanto à ordem de expedição de alvará de soltura, ignorando o pedido deduzido pela defesa nesse sentido.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão submetida a esta Corte reside em saber se a ausência de expedição de alvará de soltura pelo Juízo a quo caracteriza no caso concreto constrangimento ilegal passível de ser sanado na via do habeas corpus.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora, em regra, tem-se entendido que a impugnação de decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais não deva ocorrer na via estreita do habeas corpus, sob pena de ser utilizado como substitutivo de agravo em execução, salvo situações de patente ilegalidade, verifica-se que as peculiaridades do caso concreto recomendam a análise de questões que acabam por se confundir com o próprio mérito da impetração.
4. A sentença de indulto pleno proferida pelo Juízo da VEPEMA abrangeu exclusivamente as penas restritivas de direito, diante da sua competência legalmente fixada, de modo que ainda está pendente de cumprimento a pena privativa de liberdade imposta em outra ação penal. Logo, não se verifica o constrangimento ilegal apontado pelo impetrante.
5. Atualmente o paciente se encontra solto, por força da liminar concedida neste writ, não havendo impedimento a que o Juízo da Vara de Execuções Penais determine a expedição de mandado de prisão para cumprimento da pena privativa de liberdade não alcançada pela decisão de indulto.
6. De qualquer maneira, a Juíza da VEP verificou que, ao menos em tese, o sentenciado já teria preenchido o requisito objetivo ao livramento condicional, e por isso deixou, por ora, de determinar a expedição de mandado de prisão do sentenciado, tendo dado vista dos autos ao Ministério Público para manifestação quanto ao pedido de livramento condicional.
7. Sendo assim, observa-se a ocorrência de um fato superveniente importante que torna a presente impetração prejudicada. Eventual e futura determinação de prisão decorrerá não mais do cenário fático exposto neste habeas corpus, mas sim em decorrência de um possível indeferimento do livramento condicional, a ensejar, se o caso, a interposição do recurso adequado pelo sentenciado.
IV. DISPOSITIVO
8. Habeas corpus prejudicado.